Tribunal: TJDFT
Processo: 0733613-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.

1. O art. 355 do CPC delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide, qual seja, quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. Nos demais casos, o Juiz deverá proferir decisão de saneamento e de organização do processo.

2. O art. 357 do CPC dispõe sobre as instruções a serem observadas pelo Juízo em uma das fases mais delicadas e sensíveis do processo, momento em que será identificado os pontos controvertidos, a distribuição do ônus da prova e definição dos tipos de provas a serem produzidas durante a instrução.

3. No caso dos autos, ao deixar de sanear o processo e julgar improcedente o pedido justamente por ausência de provas, o d. Juízo sentenciante, além de violar o princípio da cooperação, julgou antecipadamente a lide quando se fazia necessária a manifestação das partes sobre questões de índole processual ou produção de provas.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.